Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-70.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500957-70.2021.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
DONIZETI MARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de DONIZETI MARIA a 02
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (cárcere privado
qualificado), e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto (lesão
corporal). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363 - Voto no 22.507 – ALC
2
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363
Apelante: Donizeti Maria
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi-Mirim
VOTO no 22.507
CÁRCERE
PRIVADO
QUALIFICADO
e
LESÃO
CORPORAL. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavras da vítima e testemunhas comprovadas por
laudo pericial. Condenação mantida e penas reduzidas.
Apelo parcialmente provido.
1) DONIZETI MARIA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 144/151, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 meses e 20 dias de
detenção, em regime aberto, por infração ao art. 148, § 2o, e ao art. 129, §
9o, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena,
o afastamento da qualificadora prevista no art. 148, § 2o, do CP, e o
abrandamento do regime prisional, com fixação de prisão domiciliar (fls.
168/174).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
190/193), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 201/204).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 51/54) que, desde o início
da noite de 30/07/2021, até por volta das 13h do dia 31/07/2021, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363 - Voto no 22.507 – ALC
3
Érico Veríssimo no 534, comarca de Mogi-Mirim, o réu DONIZETI MARIA
privou K.C.A. de sua liberdade, mediante cárcere privado, sendo que
resultou à vítima, em razão de maus tratos, grave sofrimento físico e moral,
bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofendeu a
integridade corporal de K.C.A., provocando-lhe as lesões corporais leves, e,
ainda, tendo o agente cometido os crimes mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de
hospitalidade, bem como, com violência contra mulher na forma da lei
específica.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Na fase inquisitiva, K.C.A. declarou que à época
era garota de programa e o réu era um dos seus clientes fixos há meses. No
dia 30/07/2021 a declarante foi até a residência do réu, sendo acertado que
o valor do programa seria R$ 50,00. Contudo, ao término, o réu disse que
não tinha dinheiro e que não permitiria que a declarante deixasse a casa.
Contudo, a declarante não concordou. O réu quebrou o próprio aparelho de
celular, na tentativa de impedir a chamada de um carro de aplicativo. Em
seguida, passou a agredir a declarante com golpes de cabos de vassoura
na cabeça, costas e pernas. O réu dizia que já havia sido preso por bater na
ex-companheira e que a declarante não deveria contar o ocorrido para
ninguém. O réu trancou a porta e impediu que a declarante deixasse o local.
Foi agredida até desmaiar. Somente conseguiu deixar o local por volta das
13h do dia seguinte, oportunidade em que foi socorrida (fls. 08/09).
A ofendida não foi ouvida em Juízo, em razão de
seu falecimento (fls. 117/118).
Os guardas Flávio e Marcelo disseram que foram
acionados para atendimento da UPA, pois haveria um caso de agressão. Lá
chegando, conversaram com a vítima. Na oportunidade ela disse que era
garota de programa, sendo que o réu era um de seus clientes. No dia dos
fatos a ofendida foi até a casa do réu para um programa, sendo que foi
agredida até desmaiar e impedida de deixar o local. A vítima narrou que
somente conseguiu sair no dia seguinte. O guarda Marcelo disse que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363 - Voto no 22.507 – ALC
4
ofendida estava bastante machucada e não aparentava estar sob efeito de
drogas (mídia, após fls. 115).
Na fase inquisitiva, o réu disse que a vítima
esteve em sua casa e queria utilizar o local para fazer uso de drogas.
Estava alterada e começou a quebrar vários utensílios. Irritado, o
interrogando acabou agredindo a vítima com uma vassoura. Contudo, em
nenhum momento a impediu de deixar o local (fls. 31).
Em Juízo, negou a prática de ambos os delitos.
Estava doente e tinha “apagões” de memória. Disse que no dia dos fatos a
vítima foi até sua casa e começou a quebrar tudo. Pediu para que parasse,
mas ela ignorou. Não agrediu a vítima, apenas a segurou para que parasse.
Nunca a proibiu de sair, mas ela somente deixou o local no dia seguinte
(mídia, após fls. 115).
A ficha de atendimento médico (fls. 15/15), o
laudo pericial (fls. 28/29) e as fotografias juntadas (fls. 11/13) atestaram as
lesões suportadas pela ofendida.
Não há que se falar em ausência de dolo, em
relação ao crime de cárcere privado. De forma livre e consciente, o réu
trancou a porta da casa para que a ofendida não deixasse o local. De
acordo com o relato de K.C.A., ela foi agredida até desmaiar.
Assim, verifica-se que a versão extrajudicial da
vítima foi corroborada pelos relatos do guardas municipais ouvidos e até
pela confissão parcial extrajudicial do réu
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.
Cárcere privado:
Na primeira fase, a pena foi acrescida de 1/3 e
fixada em 02 anos e 08 meses de reclusão sob o fundamento de que a
vítima ficou trancada por várias horas e ainda teve grande sofrimento físico,
uma vez que foi agredida com diversos golpes de rodo/vassoura.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363 - Voto no 22.507 – ALC
5
circunstâncias são inerentes ao crime em questão, na modalidade
qualificada. Com isto, a pena-base é reduzida ao mínimo legal de 02 anos
de reclusão.
Na segunda fase, a pena foi agravada em 1/3
pela presença das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “f”, do CP. Como
salientado pelo d. Magistrado, não bastasse a superioridade física (homem
contra mulher), o réu ainda quebrou o próprio aparelho celular para que a
vítima não pudesse pedir ajuda. Não bastasse, o crime foi praticado com
abuso das relações de hospitalidade (vítima costumava frequentar a casa do
ofendido, para fazer programas). Com isto, a pena resulta em 02 anos e 08
meses de reclusão.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda fica mantida neste patamar.
Lesão corporal:
A pena-base foi acrescida de 1/3 e fixada em 04
meses de detenção, em razão do réu ter agido com dolo intenso, com
grande sofrimento físico e moral. Basta verificar as fotografias de fls. 11/13
para comprovar o grau de dor suportado pela vítima. Tanto é verdade que
desmaiou. Todavia, suficiente o acréscimo na razão de 1/6, resultando em
03 meses e 15 dias de detenção.
Na segunda etapa, a pena foi agravada em 1/6
pelo art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da ofendida).
Não obstante, é o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão extrajudicial. Afinal o réu admitiu ter desferido alguns
golpes de vassoura na vítima. Assim, a agravante é compensada com a
referida atenuante.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda final resulta em 03 meses e 15 dias de detenção.
Fica mantido o regime inicial semiaberto ao
crime apenado com reclusão e aberto ao apenado com detenção.
Incabível fixação de regime aberto, com prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500957-70.2021.8.26.0363 - Voto no 22.507 – ALC
6
domiciliar, ao crime apenado com reclusão, uma vez que o crime foi
praticado com dolo intenso, causando grande sofrimento físico e moral para
a ofendida. Por certo, a fixação de regime mais brando não seria suficiente
para a reprovação do crime. No mais, o réu não demonstrou necessitar de
tratamento especial que não possa ser prestado pelo estabelecimento
prisional.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena de DONIZETI MARIA a 02 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto (cárcere privado qualificado), e
03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto (lesão corporal).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator